Tribunal: STJ
Processo: 5009818-05.2021.8.13.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111366 - MG(2025/0443266-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HENRY GILCIMAR FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUANA RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: SERZEDELLO LOURO NETTO - MG000461
RODRIGO ALVES DE MELO - MG152854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais e deficiência de fundamentação (
. A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 284/STF)
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54671640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 293b79d8-29b8-4be8-bf00-4de5e1be0b5f

Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 293b79d8-29b8-4be8-bf00-4de5e1be0b5f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111366 - MG(2025/0443266-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HENRY GILCIMAR FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUANA RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: SERZEDELLO LOURO NETTO - MG000461
RODRIGO ALVES DE MELO - MG152854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
ESSE
FIM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: alegada ofensa a
normas e princípios constitucionais e deficiência de fundamentação (
. A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
Súmula n. 284/STF)
sem demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de
inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRY GILCIMAR
FERREIRA, JOAQUIM GONCALVES DE SOUZA e LUANA RICARDO DA SILVA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
Documento eletrônico VDA54671982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 5c114ab8-dd5a-42f3-8d46-7865223149cd

manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, que manteve a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para esse fim.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 4608-
4612).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais e
deficiência de fundamentação (
. Entretanto, a parte agravante
Súmula n. 284/STF)
deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Ademais, "a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais
não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de
matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do
(AgRg no
relator Ministro
da Carta Magna"
art. 102, inciso III,

AREsp n. 1.515.092/MA,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/2/2021,
8/2/2021)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA54671982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 5c114ab8-dd5a-42f3-8d46-7865223149cd

suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 5c114ab8-dd5a-42f3-8d46-7865223149cd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443266-8
AREsp 3.111.366 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00528557020218130134 10000242456333008 50098180520218130134
528557020218130134
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HENRY GILCIMAR FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUANA RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: SERZEDELLO LOURO NETTO - MG000461
RODRIGO ALVES DE MELO - MG152854
AGRAVANTE
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAMON XAVIER DE SOUSA
CORRÉU
: LUCAS BARBOSA FERREIRA
CORRÉU
: RENATO SOARES MARCOLINO
CORRÉU
: WEBERTH BRAGA SILVA
CORRÉU
: KAILAYNNE TATILEY DA SILVEIRA
CORRÉU
: BRUNO ROBERTO DA SILVA LOURENCO
CORRÉU
: DANIEL TEMER PEIXOTO
CORRÉU
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
CORRÉU
: ABRAAO VICTOR SOARES TORRES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRY GILCIMAR FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: LUANA RICARDO DA SILVA
ADVOGADOS
: SERZEDELLO LOURO NETTO - MG000461
RODRIGO ALVES DE MELO - MG152854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: SAMUEL MENDES DOS REIS COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C542605485092641<41<14@
2025/0443266-8 - AREsp 3111366 Petição : 2026/0013503-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:15
Código de Controle do Documento: 635EA9E8-50FA-4F89-A8FC-CA615CA7884D

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443266-8
AREsp 3.111.366 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485092641<41<14@
2025/0443266-8 - AREsp 3111366 Petição : 2026/0013503-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:15
Código de Controle do Documento: 635EA9E8-50FA-4F89-A8FC-CA615CA7884D